Tribunal: TJDFT
Processo: 0708661-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – VISTORIA NÃO REALIZADA – VENDA A OUTREM – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não é inepta a petição inicial que descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. In casu, o autor entregou a documentação para financiamento e efetuou o pagamento de R$ 3.100,00 junto ao requerido para vistoria de uma sala comercial que pretendia comprar. Contudo, a avaliação não foi realizada porque a sala estava fechada e, agendada nova vistoria, o requerido cobrou novamente o referido valor e a sala acabou sendo vendida a outrem. A sentença determinou a restituição do valor pago.
3. O presente recurso pretende unicamente a condenação do banco réu em indenização por danos morais que o autor entende devida em decorrência da situação vivenciada.
4. É incontroverso que experienciar o fato narrado causou transtornos ao autor, mas ele não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Portanto, a sentença deve ser mantida.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido (R$ 20.000,00).